Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que atraso e/ou cancelamento de voo não fazem presumir dano extrapatrimonial, de modo que devem ser avaliadas as particularidades de cada caso para se averiguar se, em um evento específico, o defeito no serviço prestado pela companhia aérea ensejou dano extrapatrimonial indenizável (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
2. No tocante ao quantum compensatório, diante da inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização, a jurisprudência tem entendido que, para a sua adequada fixação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. 2.1. Na hipótese dos autos, bem destacado em sentença que “(...) respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as especificidades do caso, bem como o fato de que não há relatos de perda de compromissos ou outros fatores potencialmente lesivos aos autores, tenho que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada autor, a título de reparação por danos morais, mostra-se, no presente caso, suficiente e dentro dos parâmetros da razoabilidade”.
3. Recurso conhecido e não provido.